Tribunal: STF
Processo: ARE 1360443
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL NÃO REGISTRADO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMBIENTAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. DANO AMBIENTAL NÃO REGISTRADO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. 1. O Código florestal de 2012, tal como seu predecessor de 1965, preveem a natureza propter rem das obrigações decorrentes de danos ambientais, indicando que ‘as obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural’, sem fazer distinção da forma de transmissão do bem. 2. O direito fundamental ao meio ambiente equilibrado é oponível às relações privadas e a natureza propter rem das obrigações ambientais, somadas, indicam que a aquisição de imóvel em hasta pública não elide o adquirente do dever de reparar o dano, mesmo que adquirido de boa-fé” (fl. 1, e-doc. 38).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 56).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que, “ao se impor restrição ao ora Recorrente, na qualidade de arrematante do imóvel, sem que tenha constado do edital e da carta de arrematação, a existência da presente ação civil pública (da qual não foi parte o Recorrente – terceiro prejudicado), tampouco da sentença em que fixada a obrigação de reparar o dano ambiental, isto por fundamento e aplicação retroativa do art. 2º. da Lei 12652/2012 (Código Florestal), há afronta direta e literal aos princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, preceituados no art. 5º. XXXVI, LIV, LV da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 81)



    Assinala que “cabia, em se tratando de aquisição originária, que as autoridades competentes tivessem dado conhecimento das restrições aos terceiros e concorrido com o credor trabalhista, ao recebimento do produto da arrematação, não agora, transferir o ônus ao Recorrente” (fl. 22, e-doc. 81).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fl. 1, e-doc. 106).



    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não houve apenas violação reflexa a dispositivo constitucional, mas afronta direta e literal aos princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, preceituados no art. 5º. XXXVI, LIV, LV da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 118). 



    Ressalta que, “sem que nada tivesse constando no edital de leilão e na carta de arrematação, houve transferência de uma obrigação não assumida pelo Agravante, por dano ambiental do qual não foi responsável, nem deu causa, quando pensava estar adquirindo imóvel, originalmente (EM ARREMATAÇÃO JUDICIAL – JUSTIÇA DO TRABALHO), desonerado e sem qualquer restrição ambiental pretérita” (fl. 8, e-doc. 118).



    Afirma que “não atender os termos da carta de arrematação, de um imóvel desonerado, por aquisição originária, fere, sem dúvidas, repita-se, DIREITO ADQUIRIDO e o ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO, protegido constitucionalmente” (fl. 8, e-doc. 118).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo (fl. 20, e-doc. 118). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “(...) o bem foi adquirido sem que tal fato constasse do registro e, ao que parece, sem ciência do adquirente em hasta pública de que havia passivo ambiental, revelando indícios de boa-fé (...) 



    Porém, considerando que a proteção ambiental foi alçada a direito fundamental constitucionalmente protegido e regulamentada em lei como obrigação propter rem, a boa-fé não elide o novo proprietário do dever de reparar o dano, sem óbice de buscar ressarcimento em ação própria (...)



    Destaca-se, por fim, que a existência de boa-fé no ato de arrematação não afasta a responsabilidade do atual proprietário do imóvel (ainda que adquirido em hasta pública) a responder pelas obrigações e ônus que recaem sobre o imóvel discutido” (fls. 2-4, 
e-doc. 39). 



    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Para examinar a pretensão do agravante, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 12.652/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE ASSOCIADO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.291.831-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.5.2017. LOTEAMENTO URBANO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Por ser necessário o reexame de normas de estatura infraconstitucional para que se conclua pela existência das violações apontadas, eventual ofensa ao texto constitucional acaso verificada ocorreria, quando muito, por via reflexa ou oblíqua, o que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo. 2. A análise da questão apresentada depende da apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.030.517- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.5.2018).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. COTAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA. RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.303.021-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 12.05.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.197.946-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1.8.2019).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora